Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-02.2020.8.11.0100
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000019-02.2020.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), DOMINGOS GUADAGNIN - CPF: 134.664.290-72 (APELADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ELSO CAVALLI - CPF: 631.371.431-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a ilegitimidade dos embargados para figurarem como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017471576, determinando sua exclusão do título executivo e condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à fixação dos honorários, estabelecendo o percentual devido nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a complexidade e a natureza da causa.
5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a fixação dos honorários por equidade apenas em hipóteses específicas, como exclusão de devedores por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o que não é o caso dos autos.
6. A insurgência da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico segue a regra do art. 85, § 3o e § 11, do CPC, salvo hipóteses excepcionais.”

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJMT, N.U 1015763-07.2024.8.11.0000, N.U 1032607-32.2024.8.11.0000, N.U 1001745-20.2020.8.11.0000 e N.U 1028451-82.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos:

"Dessa forma, entendo que o valor fixado na sentença atende aos critérios legais e jurisprudenciais, não havendo necessidade de alteração.

O apelante argumenta, ainda, que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, invocando o art. 85, § 8o, do CPC, sob o argumento de que o proveito econômico da demanda seria inestimável. No entanto, verifico que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa é compatível com a natureza e a complexidade do feito, não apresentando excessos.

Esse percentual está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, além de refletir adequadamente a importância da atuação do patrono da parte vencedora na solução da controvérsia. Por essa razão, mantenho o percentual fixado na sentença e deixo de fixar honorários recursais, uma vez que o recurso interposto não alterou substancialmente o resultado da demanda.

Por fim, o apelante sustenta que a ausência de resistência inicial à pretensão dos autores deveria ensejar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com redução pela metade da verba honorária. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois a resistência da Fazenda Pública ficou evidente ao não promover, espontaneamente, a exclusão dos nomes dos autores da CDA. Tal postura obrigou os autores a buscarem a tutela jurisdicional, evidenciando a resistência à pretensão.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença proferida."

A parte embargante, em suas razões recursais, alega omissão, sustentando que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os honorários advocatícios deveriam ser fixados com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC), que prevê o arbitramento por equidade em casos de proveito econômico inestimável.

Defende que, quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida apenas para excluir parte do polo passivo sem extinguir o crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. Além disso, argumenta que, em observância ao princípio da proporcionalidade, o valor dos honorários deve ser dividido entre o número de executados, conforme decisão do STJ no
AREsp
2.231.216.

Caso o juízo mantenha a aplicação do art. 85, § 3o, do CPC, o Estado requer a aplicação subsidiária do art. 90, § 4o, do CPC, em razão da ausência de resistência por parte da Fazenda Pública. Por fim, solicita que, em caso de manutenção do entendimento desfavorável, o juízo se manifeste expressamente sobre os fundamentos apresentados.

A parte embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão na decisão, uma vez que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa foi devidamente analisada, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a natureza e complexidade da demanda. Argumenta que os embargos têm caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já analisada, o que é vedado pela jurisprudência. Afirma que a decisão foi clara e coerente, sem qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos, conforme o art. 1.022 do CPC. Por fim, requer a rejeição dos embargos, defendendo que o percentual fixado é razoável, proporcional e assegura a justa remuneração dos serviços advocatícios.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a ilegitimidade dos embargados para figurarem como corresponsáveis na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2017471576, determinando sua exclusão do título executivo e condenando o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Pois bem
.

O embargante fundamenta seus embargos na existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, defendendo que o acórdão deixou de considerar o critério de apreciação equitativa previsto no art. 85, § 8o, do CPC
, requerendo ainda
a
aplicação
subsidiária do art. 90, § 4o, do CPC.

Contudo, não há qualquer omissão na decisão embargada. O acórdão analisou expressamente a questão dos honorários, concluindo que o percentual de 10% sobre o valor da condenação é compatível com a complexidade e natureza da causa, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Vejamos o trecho do acórdão embargado:

"A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa é compatível com a natureza e a complexidade do feito, não apresentando excessos. Esse percentual está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, além de refletir adequadamente a importância da atuação do patrono da parte vencedora na solução da controvérsia.”

No que concerna a aplicação do § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, conforme pontuado
:

“Por fim, o apelante sustenta que a ausência de resistência inicial à pretensão dos autores deveria ensejar a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com redução pela metade da verba honorária. Todavia, tal argumento não se sustenta, pois a resistência da Fazenda Pública ficou evidente ao não promover, espontaneamente, a exclusão dos nomes dos autores da CDA. Tal postura obrigou os autores a buscarem a tutela jurisdicional, evidenciando a resistência à pretensão.”

A regra geral para fixação dos honorários sucumbenciais está no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, que determina que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido. A aplicação do critério de apreciação equitativa, previsto no art. 85, § 8o, é medida excepcional e somente pode ser aplicada quando: O proveito econômico for inestimável; O proveito econômico for irrisório; O valor da causa for muito baixo.

No caso em análise, nenhuma dessas hipóteses está presente. O valor da causa foi não é irrisório, o proveito econômico é mensurável, pois envolve a exclusão dos embargados da Certidão de Dívida Ativa, e a condenação do Embargante ao pagamento de danos morais, determinada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Tributária de Sócio Administrador

o que gera um benefício econômico direto.

A despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra obscuridade, omissão, tampouco erro material a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, obscura é a decisão que não ostenta clareza na fundamentação, é ininteligível, que contém incoerências, ou seja, que não apresente de forma nítida os fundamentos do
decisum
, e a sua conclusão, que não se confunde com o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Ademais, a omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com a decisão prolatada.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO QUE VISA À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE .
REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu recurso de apelação, alegando omissão na fixação dos honorários advocatícios por
equidade .
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão recorrido quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC .
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1 .022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou a questão relativa à fixação dos honorários, estabelecendo o percentual devido nos termos do art. 85, § 3o e § 11, do
CPC .
5. A jurisprudência do STJ e do TJMT admite a fixação dos honorários por equidade apenas em hipóteses específicas, como exclusão de devedores por ilegitimidade passiva em execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 6. A insurgência da embargante visa, na realidade, à rediscussão do mérito, o que é incabível em sede de embargos de
declaração .

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão
embargada .
A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico segue a regra do art. 85, § 3o e § 11, do CPC, salvo hipóteses excepcionais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1 .022 e 85, §§ 3o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; TJMT, N.U 1015763-07 .2024.8.11.0000,
N .U
1032607-32.2024.8.11 .0000, 1001745-20.2020.8.11 .0000 e N.U 1028451-82.2018.8 .11.0041.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10469998220238110041, Relator.: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 12/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2025)
[
g.n
].

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL - ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE CARGA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESTINO - PROVA DE AGENDAMENTO PRÉVIO - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA PROTELATÓRIA - MULTA CORRESPONDENTE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material, sendo vedada a rediscussão do julgado. 2- Ausência de incidência das hipóteses legais dos artigos 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei n.o 9.099/95. 3- O efeito protelatório dos Embargos, acarreta a fixação da multa correspondente (N.U 1011396-67.2022.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024).
"

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o
decisum
, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no
decisum
questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e os
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão colegiada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025